Tribunal: STF
Processo: Rcl 82851
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Trans Orsi Transportes Gerais, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Maceió/AL no Processo 0060800-94.2007.5.19.0001, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao permitir o prosseguimento de execução trabalhista, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira,que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original). 



    As decisões reclamadas assim consignaram:   



    2. A jurisprudência já tem se manifestado de forma contundente quanto à possibilidade desconsideração da personalidade jurídica de empresas executadas na hipótese de se encontrarem em recuperação judicial, como se verifica do aresto a seguir:



    [...]



    3. Desta feita, com fundamento no art. 878 da CLT e nos arts. 86 e seguintes, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), defiro o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos artigos 133 ut 137 do CPC, visando à perseguição de bens e direitos do sócio da empresa executada, localizados através da consulta ao SNIPER nesta data, capazes de garantir a execução.



    [...]



    Este cenário permite, além da instauração do IDPJ em relação à empresa agora localizada, a aplicação da TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA, segundo a qual o patrimônio das empresas das quais os executados são sócios pode responder pelas obrigações por eles contraídas.



    De acordo com essa teoria, a responsabilização ocorre de modo oposto, isto é, os bens da sociedade respondem por atos praticados por seus sócios.Os fundamentos aplicados são os mesmos da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.



    Nesse sentido, tem decidido os tribunais do trabalho, como se infere dos julgados abaixo:



    [...]



    Desta feita, com fundamento no art. 133, §2º do Código de Processo Civil e já tendo havido requerimento expresso do exequente para instauração de IDPJ, o que se admite em todas as suas modalidades, determino também a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica direto e inverso visando à perseguição de bens e direitos do sócio da empresa executada e das outras empresas das quais integre o quadro societário e por consequência (documento 4).  



    A excipiente requer a suspensão do processo com base no Tema 1232 do STF, sob o argumento de que o debate se refere à existência de grupo econômico.



    Todavia, não se trata, no caso dos autos, de pretender executar empresas com fundamento na existência de grupo econômico, mas, sim, de determinar o prosseguimento da execução em face dos sócios da executada, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) inversa, previsto no art. 855-A da CLT e artigos 133 a 137 do CPC. Institutos que não se confundem.



    Não existe óbice legal para a desconsideração da personalidade jurídica da executada principal, ainda que se encontre em recuperação judicial, haja vista que esta é a condição da empresa e não de seus sócios.



    Quanto à legitimidade passiva da excipiente, esclareço que sua inclusão nos autos decorreu de relatório de pesquisa patrimonial a disposição deste E. TRT da 19ª Região, no qual se observa que o sócio da executada principal possui poder de gestão perante a excipiente.



    Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo e mantenho a excipiente no polo passivo, pelo menos até o julgamento do IDPJ (documento 3, p. 426 - grifei).  



    Como se pode notar, o paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto as decisões reclamadas fundamentaram-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre os atos reclamados e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 64.196 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.060 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 73.224 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 79.806 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2025).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator